Tribunal: TJDFT
Processo: 0040643-72.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0040643-72.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO LUIZ DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DA SOLEDADE MENDES DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante do cumprimento da obrigação de fazer posterior à propositura da execução, o executado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do exequente. Tendo em vista o depósito referente aos honorários de sucumbência realizado pelo devedor (ID 56876423), bem como a concordância pela parte exequente (ID 57660755), forçoso convir ter sido satisfeita a obrigação, impondo-se a exclusão do referido crédito da execução em epígrafe. Expeça-se o ofício ao banco competente para a transferência do valor depositado para a conta de titularidade da Sociedade de Advogados indicada na peça de ID 57660755. O feito executivo deverá prosseguir para pagamento em ordem cronológica do requisitório de ID 53221155, até a integral quitação da obrigação perseguida nestes autos. Feitas as anotações necessárias, encaminhem-se os autos ao Juízo da COORPRE. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador